Tribunal: TJES
Processo: 5001239-35.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001239-35.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: BERNARDINA PONATH
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUBSIDIARIEDADE. DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREVALÊNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA SOBRE A BUROCRACIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POSTERIOR ENTRE OS ENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se Agravo de Instrumento contra decisão. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no legal efeito.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o Estado, em conjunto com o Município de Vitória, disponibilize vaga em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) ao Sr. Valdir das Neves Corrêa, sob pena de sanções.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, incompetência Administrativa, ao argumento de que o serviço de acolhimento institucional de idosos insere-se na Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS, sendo atribuição executiva do Município; e pugna pela aplicação analógica da tese da solidariedade com direcionamento, para que a obrigação recaia primeiramente sobre o ente municipal.

Decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo (ID 17051410).

Foram apresentadas contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão ante a vulnerabilidade extrema do idoso e a responsabilidade solidária dos entes federados na proteção à saúde e assistência social.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 23, inciso II, estabelece que cuidar da saúde e da assistência pública é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Por sua vez, o art. 196 consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado.

Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Embora o tema mencione a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação, não autoriza a exclusão da responsabilidade de um ente federado em favor de outro.

A solidariedade implica que o cidadão necessitado possui a faculdade de escolher contra qual ente litigar, podendo acionar qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, para garantir o seu direito fundamental à saúde.

Embora o Sistema Único de Saúde (SUS) possua uma organização interna de descentralização e hierarquização, questões administrativas não podem impedir, retardar ou inviabilizar o atendimento ao paciente.

O cidadão, acometido por enfermidade e em situação de vulnerabilidade, não pode ser penalizado ou compelido a aguardar o deslinde de discussões burocráticas sobre qual esfera de governo é a gestora financeira do procedimento de que necessita para viver ou ter qualidade de vida. A divisão interna de atribuições do SUS é inoponível ao usuário.

Assim, não há como afastar a responsabilidade do Estado.

No caso dos autos, a necessidade do idoso é premente e devidamente comprovada pelo Parecer Social acostado nos autos originários. O Sr. Valdir, com 72 anos e graves sequelas neurológicas, não pode aguardar o desfecho de discussões administrativas sobre fluxos e atribuições regulamentares.

É fundamental destacar que a organização administrativa do Estado não pode ser um empecilho à fruição de direitos garantidos constitucionalmente. O fato de o ente público ser compelido a custear um procedimento ou acolhimento que, em tese, estaria fora de sua pactuação originária na hierarquia do sistema não lhe causa prejuízo irreparável.

A própria legislação e a jurisprudência preveem o direito ao ressarcimento. No caso em apreço, caso o Estado do Espírito Santo arque com despesas que administrativamente seriam de atribuição primária do Município, poderá buscar o ressarcimento, administrativo ou judicial, em face do ente correspondente, conforme autoriza a Lei do SUS e o próprio comando final da tese do Tema 793 do STF. O que não se admite é transferir o ônus da burocracia estatal para o paciente. O fornecimento da saúde e da assistência deve ser imediato; o acerto de contas entre os entes federativos deve ser posterior.

Ademais, não se aplicam ao caso as diretrizes do Tema 1.234 do STF, porque esse precedente trata especificamente de ações sobre fornecimento de
medicamentos.
Por essa razão, não há falar em aplicação das regras daquele tema quanto à repartição de competências. Permanece válida a responsabilidade solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF.

A decisão do juízo de origem está pautada na proteção integral do idoso (Art. 230 da CF e Estatuto da Pessoa Idosa), ao manter o Estado no polo passivo. Dessa forma, independentemente de quem detém a competência administrativa executiva no âmbito do SUAS, o Estado é garantidor universal desses direitos perante o cidadão hipossuficiente. A procedimentalização administrativa é matéria de ordem interna da administração, insuscetível de ser arguida contra o idoso em situação de risco.

No mesmo sentido entende a jurisprudência pátria:

PESSOA IDOSA – VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – Descabimento –
Competência comum dos entes federados para garantir a saúde aos cidadãos – Ação que poderia ser proposta em face de qualquer dos entes federados – Tema nº 793, de Repercussão Geral
– Preliminar afastada. MÉRITO –
Ação ajuizada com o objetivo de compelir o Município de São José dos Campos e o Estado de São Paulo a conceder à autora vaga em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI – Sentença de procedência – Insurgência dos réus – Descabimento
– Idosa que sofreu Acidente Vascular Cerebral em 2021 – Paralisia do lado esquerdo do corpo – Dependência para tarefas diárias, mobilidade reduzida, com locomoção por cadeira de rodas, fala arrastada – Familiares que não têm condições de prover os cuidados com a idosa – Situação que torna necessária a assistência integral na modalidade longa permanência (art. 37, § 1º, do Estatuto da Pessoa Idosa) – Dever do Poder Público de fornecer abrigo à idosa configurado – Inteligência do art . 200 da CF/88, art. 3º, 9º, 37, § 1º, 43 e 45, do Estatuto do Idoso – Sentença de procedência mantida. REEXAME NECESSÁRIO (considerado interposto) E APELOS DO MUNICÍPIO E DO ESTADO IMPROVIDOS. (TJ-SP - AC: 10031005820238260577 São José dos Campos, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 06/11/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2023)

Recurso Inominado. Município de Presidente Prudente.
Obrigação de fazer. Vaga em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI)
. Idosa interditada e portadora de doença de Alzheimer. Necessidade de cuidado integral. Vulnerabilidade social. Dever do Poder Público não afastado, no caso, pela existência de familiares . Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública definida pela matéria e pelo valor da causa. Ausência de proibição do ajuizamento da ação por pessoa incapaz, nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 12.159/09 .
Legitimidade passiva solidária dos entes federativos. Reconhecimento.
Tutela de urgência mantida. Cumprimento prioritário pelo Município . Recurso da Fazenda Estadual PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso do Município IMPROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10113648720258260482 Presidente Prudente, Relator.: André Luiz de Macedo, Data de Julgamento: 02/12/2025, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 02/12/2025)

APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer Idoso. Internação em entidade de longa permanência, a expensas do Município, tendo em vista a impossibilidade de se contar com os familiares do idoso Possibilidade, ante a obrigação comum solidária imposta à família, à comunidade, à sociedade e ao Poder Público no que tange à proteção ao idoso e aos portadores de deficiência nos termos dos artigos
23
, inciso
II
e
230
da
Constituição Federal
e diversas disposições da Lei n.º
10.741
/03 ("
Estatuto do Idoso
") e da Lei nº
13.146
/15 ("
Estatuto da Pessoa com Deficiencia
") Precedentes desta C. Câmara em casos análogos
Afastada preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Estado.
Sentença mantida Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1001678-61.2022.8.26.0390
; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data do Julgamento: 27/02/2025; Data de Registro: 27/02/2025) grifos nossos

E do e. TJ/ES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003642-57.2024.8 .08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO IDOSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DE IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária proposta pelo Ministério Público Estadual em defesa de idoso em situação de vulnerabilidade, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Vargem Alta que promovam a internação do idoso em instituição de longa permanência. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo pode ser responsabilizado solidariamente pelo cumprimento da medida em favor do idoso; e (ii) estabelecer se a modalidade de acolhimento determinada é apropriada, considerando as alegações do agravante sobre competência e adequação do tratamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O amparo a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade é dever solidário dos entes federados, conforme disposto nos arts. 6º e 230 da Constituição Federal e no art. 46 do Estatuto do Idoso.
4 . Os documentos nos autos demonstram a situação de vulnerabilidade do idoso, que se encontra em situação de rua, sem suporte familiar devido à existência de medida protetiva que impede sua aproximação, o que demonstra a necessidade de abrigo em instituição de longa permanência. 5. A discussão sobre a metodologia de acolhimento mais adequada deve ser aprofundada ao longo da instrução processual, não sendo cabível a sua análise detalhada na via estreita do agravo de instrumento, consoante entendimento jurisprudencial pacífico. 6 . A urgência da medida para assegurar a dignidade do idoso justifica o deferimento da tutela antecipada, sem prejuízo de reavaliação futura sobre a modalidade de acolhimento apropriada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1.
A solidariedade entre os entes federados no cumprimento de medidas de amparo à pessoa idosa autoriza a imputação de responsabilidade a qualquer ente para assegurar direitos previstos nos arts. 6º e 230 da Constituição Federal e no Estatuto do Idoso
. 2 . Medidas protetivas destinadas a idosos em situação de vulnerabilidade podem ser adotadas em caráter de urgência, independentemente da análise definitiva sobre a modalidade de acolhimento adequada, considerando-se a necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 230; Lei nº 10.741/2003 ( Estatuto do Idoso), arts . 35, caput, §§ 1º e 2º, 46 e 47. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, repercussão geral. TJES, AG nº 5015222-21.2023 .8.08.0000, Rel. Des . Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17.07.2024 . TJES, AI nº 5003325-93.2023.8.08 .0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 13 .04.2024. TJES, AI nº 5001863-04.2023 .8.08.0000, Relª. Desª . Marianne Judice de Mattos, j. 31.05.2023 . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50036425720248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

No que concerne ao momento processual para a definição do ente administrativa e primariamente responsável, ressalte-se que não há qualquer prejuízo em que o redirecionamento da obrigação, conforme balizado pelo Tema 793 do STF, seja formalizado apenas por ocasião da sentença.

Isso ocorre porque a tutela de urgência busca conferir eficácia imediata ao direito fundamental do idoso em situação de risco, impedindo que a fragmentação administrativa de competências se torne um óbice ao mínimo existencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que deferiu a tutela de urgência.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)